Tribunal: STF
Processo: HC 239760
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio. Flagrante. Ilegalidade. Não ocorrência. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Alegada ausência de indícios de autoria. Desnecessidade de prova plena. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Eduardo de Paula Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 892.191/MG (evento 7).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121 do Código Penal) (evento 3, fls. 68-9).



    No presente writ, a Defesa sustenta ilegalidade na prisão, pois “os fatos narrados não se enquadraram em nenhuma das hipóteses de situação de flagrante, previstas no art. 302 do CPP”. Aduz falta de indícios de autoria delitiva. Aponta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Alega a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e residência fixa. Argumenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. NULIDADE DO FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DA AÇÃO E RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Caso em que denúncias anônimas desencadearam diligências que resultou na prisão do paciente. A princípio, existe prova da materialidade do crime e indícios de autoria a autorizar a prisão preventiva. Eventual dúvida acerca da validade desses elementos deverá ser averiguada no curso da ação penal, respeitado o princípio do contraditório. 



    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    4. No caso, a prisão preventiva foi mantida em razão da periculosidade do agravante, acusado de um homicídio violento, praticado em via pública, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, visto que ostenta passagens anteriores, motivo que justifica a medida extrema para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para o relaxamento da prisão, porquanto presentes os requisitos da referida medida cautelar de segregação provisória, nos termos do art. 302, I, do CPP.



    Nessa linha, o Tribunal local destacou que “as irregularidades apontadas na inicial não restaram, ao menos por ora, comprovadas nos documentos que instruem o presente writ. Do contrário, após detida análise dos autos, verifica-se que as denúncias anônimas que originaram a diligência na qual o réu foi preso em flagrante delito, ao que parece, apontavam a ocorrência de um homicídio em determinada via pública, considerando, sobretudo, que os moradores do local, em tese, teriam relatado aos castrenses a existência de uma discussão entre o réu e a vítima E.S.C., pouco antes do ofendido ser encontrado sem vida. Diante disso, considero que as supostas irregularidades não restaram, ao menos por ora, suficientemente comprovadas, tampouco aptas a, per se, macularem a prisão preventiva do agente, considerando, inclusive, a gravidade concreta do delito supostamente perpetrados por Luiz, tratando-se, pois, da hipótese de flagrante prevista no art. 302, I, do CPP, inexistindo qualquer vício de forma ou qualquer irregularidade a ser sanada no momento” (evento 2, fl. 4).



    A Corte Superior ratificou a decisão da instância antecedente, tendo em vista que “as denúncias anônimas desencadearam diligências que resultou na prisão do paciente. Assim, ao que parece, a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Portanto, a princípio, existe prova da materialidade do crime e indícios de autoria a autorizar a prisão preventiva, e eventual dúvida acerca da validade desses elementos deverá ser averiguada no curso da ação penal, respeitado o princípio do contraditório”.



    Nesse contexto, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012).



    De igual modo, esta Corte Suprema já assentou que “Sendo esse o quadro, para se chegar à conclusão pretendida pela defesa, acerca da nulidade dos elementos de informação colhidos no momento da prisão em flagrante, seria indispensável imiscuir-se nas circunstâncias em que se teria desenvolvido o alegado constrangimento, providência incompatível com esta via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016)” (HC 232.432-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2023) e que “Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 220.447-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022). 



    Ademais, nos julgamentos dos Habeas Corpus 210.553-AgR (Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022), 202.780-AgR (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021) e 120.601 (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.02.2014), as alegações de irregularidades do flagrante ficaram superadas ante a substituição do título prisional - prisão preventiva. 



    No tocante à prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 21/22): 



    Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão combatida, verifica-se que os motivos que levaram o d. Juízo de primeiro grau a converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva encontram respaldo jurídico porque, atendendo ao “princípio da necessidade”, consignou presentes, in concreto, o fumus comissi delicitie o periculum libertatis, conforme os termos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP. É o que se extrai da decisão (fl. 24 do anexo de n° 16 e fls. 02/03 do anexo de nº 17): 



    [...] Verifico que o crime em apuração é violento, grave e que há indícios de autoria em desfavor do autor. 



    Noutro ponto, a FAC aponta que o conduzido possui passagens anteriores, o que leva à necessidade da manutenção da prisão mediante conversão em preventiva para a garantia da ordem pública, até melhor apuração. já que indicia reiteração de práticas criminosas. Cumpre destacar que as teses defensivas não superam os requisitos ensejadores da prisão preventiva, razão porque as indefiro. [...] 



    Afere-se que a decisão supracitada está devidamente fundamentada em elementos concretos e objetivos da investigação criminal, explicitando a prova da existência do crime e de indícios de autoria (fumus commissi delicti). 



    Resulta também demonstrada a necessidade da segregação cautelar, pois, conforme se extrai dos autos o paciente, teria desferido diversos disparos de arma de fogo contra a vítima E. S. C., levando-o a óbito. 



    À vista disso, desnecessárias maiores considerações, pois basta uma simples leitura de como os fatos, supostamente, ocorreram para constatar a necessidade de se garantir a ordem pública em prol da sociedade, posto que o paciente, com sua atitude audaz, primo ictu oculi, demonstra ser pessoa potencialmente perigosa, que despreza a vida humana. 



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida em razão da periculosidade do paciente, acusado de um homicídio violento, praticado em via pública, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, visto que ostenta passagens anteriores, motivo que justifica a medida extrema para resguardar a ordem pública. Com efeito, “A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva. ” (RHC n. 55.992/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015). 



    Assim, entendo que a prisão cautelar está devidamente justificada nos termos do art. 312 do CPP



    (...).



    Por último, demonstrada a necessidade custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).”



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Destaco, ainda, os seguintes julgados: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    A circunstância de o Paciente ostentar primariedade e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, quanto à alegada inexistência de indícios de autoria delitiva, saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva. Além disso, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes quanto à existência de indícios de autoria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – negativa de autoria –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 215.336-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.09.2022)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 208.846-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.03.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 176.246 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente